Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706849-80.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUDITE OLIVEIRA MOURA EMBARGADO: RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS, MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Judite Oliveira Moura (ID no 33791461) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 33392454). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO